Tribunal: TJDFT
Processo: 0704447-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704447-81.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO PEREIRA SARDO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a parte embargada para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator